Tribunal: TJMT
Processo: 1032600-82.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032600-82.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Posse, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 027.204.541-17 (EMBARGANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 548.275.908-34 (EMBARGADO), ANA CAROLINA MENDES DE ABREU - CPF: 407.667.768-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MENDES DE ABREU - CPF: 407.667.768-40 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 548.275.908-34 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE MARTINS SOBRAL - CPF: 027.204.541-17 (EMBARGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1032600-82.2022.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado:
Fernando Henrique Martins Sobral.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1032600-82.2022.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Banco Votorantim S.A.

Embargado:
Fernando Henrique Martins Sobral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Votorantim S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no
decisum
, posto que a parte embargada não sofreu qualquer violação aos seus direitos inerentes à personalidade, tais como a honra, imagem, reputação ou intimidade, que não ocorre pelo simples motivo de eventualmente não se ter cumprido alguma obrigação contratual.

Segue sustentando que o simples inadimplemento do contrato não dá margem ao dano moral, pois este pressupõe ofensa anormal à personalidade.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Contraminuta no id. 208094653, pugnando pela aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Fernando Henrique Martins Sobral ajuizou ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c obrigação de fazer c/c manutenção de posse e indenização por danos morais, contra o Banco Votorantin S.A e José Pereira Filho, aduzindo que em 18.10.2021, adquiriu o veículo marca Honda/Hr-V Ex Cvt, placa: QQC9H75, chassi: 93HRV2850KZ113900, ano/mod. 2019/2019, cor: vermelha, combustível: Álcool/Gasolina (Flex) por meio de leilão promovido pela Copart, sendo que à época da aquisição não havia nenhuma restrição sobre o referido veículo.

Narrou que em 11.05.2022 recebeu uma ligação de um Sargento do CIOSP questionando sobre a propriedade do veículo, vez que ao passar por um radar nesta Capital, foi dado alerta de localização do veículo por eventual furto, intimando o requerente para comparecer perante a Delegacia munido de todos os documentos necessários.

Afirmou que ao comparecer perante a Delegacia, apresentou a nota fiscal de venda, documentos do leilão, comprovante de pagamento do valor da venda, documentos pessoais e documentos do veículo, momento em que fora lavrado o Boletim de Ocorrência, bem como submetido o veículo à perícia, a fim de verificar a sua originalidade, o que fora devidamente comprovado.

Acrescentou que diante dos documentos e da perícia, a queixa levada a cabo na Delegacia de Taubaté/SP, em 03.05.2022, pelo segundo requerido José Pereira Filho, foi encerrada, com a retirada do prontuário do carro.

Por derradeiro, noticiou que após a situação relatada optou em fazer buscas, verificando-se que o veículo fora gravado com alienação fiduciária pela primeira requerida (Banco Votorantin S/A) a favor do segundo requerido (Jose Pereira Filho). Asseverou que adquiriu o veículo de boa-fé, por meio de leilão e necessita resguardar seus direitos pela via judicial.

Diante dos fatos narrados requereu, liminarmente, que o primeiro requerido informe o endereço do segundo réu; bem como proceda a baixa da alienação fiduciária dos dados cadastrais do veículo junto ao Detran/SP e/ou qualquer outro estado brasileiro, sob pena de desobediência e multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Pleiteou, ainda, a manutenção do veículo na posse do autor, a fim de que seja evitado qualquer medida de busca e apreensão sobre o mesmo.

No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do contrato firmado entre os requeridos, assim como a condenação dos mesmos ao pagamento de danos morais no montante de R$30.000,00, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar e declarar nula a Cédula de Crédito Bancário - CDC veículo n. 15136371, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais fixados em R$ 6.000,00 (50% para cada parte), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m a partir da data da publicação da sentença.

Ao final, condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante pretende o aumento do quantum indenizatório e dos honorários sucumbenciais,
sob o argumento da gravidade do dano moral sofrido pelo autor, posto que teve a sua honra manchada por negligência da empresa apelada.

Firme em seus argumentos, requer a majoração da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a condenação dos apelados de forma solidária, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...)

É cediço, que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Compulsando os autos, tenho que o autor foi suspeito de crime de receptação de coisa furtada (conforme B.O. lavrado pelo apelado, Sr. José Pereira), não restando duvida de que tal fato lhe causou grande abalo psicológico, tendo, inclusive, que comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos.

Por outro lado, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Logo, avaliando o grau de responsabilidade dos apelados frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, majoro a condenação a título de dano moral, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

No tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado pelo autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Assim, tenho que o decisum objurgado merece reforma, devendo ser majorada a condenação a título de dano moral para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos de forma solidária pelos apelados, mantidos os juros de mora e correção monetária nos termos da r. sentença, bem como os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pelo exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO”
(id. 205598179 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, está suficientemente fundamentado que o autor foi suspeito de crime de receptação de coisa furtada (conforme B.O. lavrado pelo réu/apelado, Sr. José Pereira), não restando dúvida de que tal fato lhe causou grande abalo psicológico, tendo, inclusive, que comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos.

Ademais, é cediço que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido,
tudo evidenciado no caso vertente
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta à tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica o recorrente advertido, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024